Tribunal: TJSP
Processo: 2222194-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Tutela de urgência provisória antecipada – Cirurgia bariátrica – Inexistência do periculum in mora – Necessidade de apreciação do mérito – Ausência dos requisitos para a concessão da liminar - Recurso provido.